Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO/FRUIÇÃO. INDEVIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver obscuridade no acórdão embargado. Sustenta que a unidade se trata de multipropriedade razão pela qual deve ser reconhecido o habite-se como comprovante de entrega da obra. Assevera inexistir “termo de entrega de chaves”. Pede que seja reconhecida a validade da retenção da taxa de fruição do imóvel. Contrarrazões apresentadas (ID. 65238143).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com efeito, não há qualquer obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado consignou expressamente que “(...) Desta forma, tendo em vista que o autor não recebeu as chaves para usufruir do negócio durante o período que se encontrava adimplente, não é possível lhe atribuir a cobrança do valor referente à taxa de condomínio ou a taxa relacionada ao uso da unidade. Conforme a tese firmada no IRDR de no 6: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. Portanto, não há o que se discutir em relação ao dever de pagar taxa de fruição, uma vez que o pagamento das obrigações condominiais ocorre somente após a imissão na posse e não apenas com a disponibilização do imóvel ao proprietário. Desta maneira, é devida a restituição ao autor no importe de R$ 22.248,29 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), posto que é indevida a cobrança de obrigação condominial antes a imissão da posse”.(grifei)
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.